Tribunal: TJSP
Processo: 2178172-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Condição única para concessão: necessidade – A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, goza de presunção juris tantum, que pode ou não ser confirmada por elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a indeferir a concessão do benefício – Hipótese em que o autor se afirma desempregado,

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Condição única para concessão: necessidade – A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, goza de presunção juris tantum, que pode ou não ser confirmada por elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a indeferir a concessão do benefício – Hipótese em que o autor se afirma desempregado, mas declara à Receita Federal ser proprietário de um imóvel e empresa de Valor perto de valor perto de trezentos mil reais (que diz inativa), e não possuir nenhum rendimento, tudo sem esclarecer com que recursos mantém a subsistência – Benefício negado, decisão mantida, com determinação de que as custas do recurso deverão ser recolhidas em primeiro grau.

Agravo não provido, com determinação.